Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706372-61.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA CORREA DA COSTA APELADO: HELIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por APARECIDA CORREA DA COSTA (embargante) contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de HELIO JOSE DA SILVA (embargado), indeferiu a petição inicial por reconhecer a intempestividade dos embargos, condenando a autora a arcar com as custas processuais (ID 13567670). Em suas razões recursais (ID 13567676), a apelante sustenta, em síntese, que os embargos à execução não são intempestivos, uma vez que a embargante compareceu pessoalmente em cartório no dia 13/06/2019. Aduz que a citação por edital é nula, porquanto há nos autos principais endereços não diligenciados, o que foi questionado pela Defensoria Pública no processo principal. Alega que a sentença se omitiu quanto ao pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial. Afirma que não tem condições financeiras para arcar com as custas e honorários processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação, a tempestividade dos embargos à execução e o direito à gratuidade da justiça. Sem preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13567681). Relatados, decido. Segundo o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Juízo negar a gratuidade de justiça se existirem nos autos elementos que contradigam tal alegação. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte segue reiterados pronunciamentos do C. STJ acerca da matéria, como aqueles que podem ser conferidos a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DA CAUÇÃO. ART. 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Juiz afastá-la se verificar a presença de outros elementos que demonstrem que o postulante não se encontra no afirmado estado de hipossuficiência. Não se vislumbram razões para reverter a decisão unipessoal que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento da caução prevista no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, como condição para o processamento da ação rescisória, já que se verificou a possibilidade, pela demonstração dos comprovantes de rendimentos que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cuidando-se a ação rescisória de especial tutela jurisdicional de restrito cabimento e utilizável para quebrar a eficácia da coisa julgada material, a parte autora deve estrita observância às hipóteses de cabimento e preencher os requisitos para manejá-la. Entre eles, efetuar o depósito equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil). Pelos comprovantes de rendimentos juntados aos autos constatando sua capacidade econômica, tenho que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.988837, 20150020266668ARC, Relator: HECTOR VALVERDE 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 177/180) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - O contracheque juntado permite concluir que o agravante tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.962336, 20160020228475AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324) Conclui-se, pois, diferentemente do que sustenta a apelante, que a alegação de insuficiência financeira é relativa, não bastando a mera declaração de sua hipossuficiência, podendo ser afastada pela prova dos autos, como na hipótese em análise. Cumpre destacar que, não obstante tenha a parte apelante firmado declaração de hipossuficiência (ID 13567665), assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não é possível verificar, a partir do conjunto probatório que instrui o presente processo, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Isso porque, apesar da alegação da apelante de que não possui rendimentos suficientes, a movimentação financeira apresentada nos autos (ID 13567667 - págs. 1/5) é elevada, não logrando êxito a apelante em comprovar seu estado de hipossuficiência a ponto de não consegui arcar com as custas processuais. Observa-se que a remuneração bruta da apelante gira em torno de R$6.000,00, e que, após os descontos, alcança o valor de R$3.896,92. Tal rendimento é superior às remunerações médias auferidas pelos brasileiros. Contudo, note-se que existem dois empréstimos contraídos livremente pela apelante, nos valores de R$561,00 e R$385,00. Não fosse apenas isso, verifica-se alto gasto com cartão de crédito, com faturas de até R$2.198,98, demonstrando consumo elevado em lojas de varejo, além de gastos com postos de gasolina, o que indica, ao menos, a posse de veículo automotor. Nesses termos, é imperioso concluir que a movimentação financeira da apelante indica que o seu padrão econômico-financeiro supera, em muito, a média auferida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de arcar com as despesas processuais, as quais, no Distrito Federal, são módicas, não havendo, desta maneira, prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Assim, havendo elementos nos autos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não há motivos para dispensar a apelante do recolhimento do preparo, porquanto o comando constitucional impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), hipótese contrária às informações constantes nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator